Tribunal: STF
Processo: AI 588997
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO NÃO DEFINTIVA.
   RECURSO RETIDO. CPC, ART. 542, § 3º.
I - O recurso
   extraordinário interposto de decisão interlocutória, não
   definitiva, que não põe termo ao processo, deverá ficar retido
   nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no
   prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou
   no prazo para as contra-razões.
II - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.